Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-39.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002934-39.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 873.622.282-87 (RECORRENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), VALDIR ARAÚJO (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSAS À HONRA E A IMAGEM COMPROVADAS. TOM PEJORATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ao agir de maneira agressiva e preconceituosa, mediante vídeos pejorativos, o réu deve ser responsabilizado objetivamente pelo ato ilícito ventilado, em decorrência da agressão injusta (art. 927, CC).

2. Danos morais configurados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
GENIVALDO BARBOSA DA SILVA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que o recorrido
“aproveitava momentos de distração deste para gravá-lo, posteriormente, inseria sobre as imagens áudios de escárnio que afirmavam ser o Recorrente feio, corno, transexual, travesti, gay, gambiarra, dentre outras expressões pejorativas”.

Aduz que não autorizou as postagens e que os danos são presumidos.

Requer a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002934-39.2022.8.11.0040

Polo Ativo

GENIVALDO BARBOSA DA SILVA

Polo Passivo

VALDIR ARAÚJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença:

“Com relação aos vídeos veiculados na plataforma
Tik Tok,
o autor se desincumbiu de comprovar a veiculação de vários vídeos com conteúdos jocosos nas redes sociais do requerido, os quais impossível acreditar que teria sido a pedido do requerente como alega o requerido em contestação, até porque em todos os vídeos o requerente aparenta estar entretido/distraído.

Entretanto, considerando que o requerente frequentava a casa do requerido como informado nos autos, são parentes, além de que o autor não comprovou que as publicações dos vídeos lhe causou abalo moral a ensejar a pleiteada indenização, tenho que a demanda deve ser julgada improcedente”.

Pois bem. Vingam, em parte, os argumentos do recorrente.

A prova é toda convergente no sentido de que o recorrido agiu de maneira agressiva e preconceituosa. Ademais, restou evidenciado pelo conjunto que a parte autora foi agredida em tom jocoso e não interagia nos vídeos, o que vai de encontro com a alegação de consentimento.

Demais disso, embora tenha sido informado que o autor passou a produzir seus próprios vídeos na mesma linha, não há elementos nesse sentido.

Já em relação ao dano moral, necessário tecer considerações.

O art. 186 do Código Civil dispõe que: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Ademais, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
", de acordo com o art. 927 do Código Civil.

Desta forma, atribui-se ao réu a responsabilidade objetiva pelo ato ilícito ventilado na inicial, oriundo da agressão injusta, em consonância com o disposto no parágrafo único do referido artigo 927.

No caso, não há exemplo mais claro de violação aos direitos da personalidade previstos no artigo 5º, X, da Constituição Federal, a saber, honra, imagem, privacidade e intimidade, fazendo-se de rigor a indenização moral da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO NO FACEBOOK – RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL - LIBERDADE OPINATIVA SEM OFENSA A VALORES PESSOAIS - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

“Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2º, do CPC).” (TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“Tratando-se de veiculação de mídias em redes sociais, onde pessoais manifestam opiniões e descontentamento com a manifestação de outra parte, em livre liberdade de expressão e sem cunho pejorativo ofensivo à honra pessoal, incabível se mostra o pleito de dano moral.” (TJ-MG - AC: 10000211144704002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

(N.U 1001057-79.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNET. COMENTÁRIOS OFENSIVOS VEICULADOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As publicações e comentários em rede social que denotam ofensas a honra e a dignidade do Autor gera direito a indenização por dano moral.

Reduz o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001934-68.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

A conduta da parte desborda as raias da vivência em sociedade e conduz a um dever de reparar.

Nesse passo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da presente data.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023